Tribunal: TJDFT
Processo: 0750268-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. BASE DE CÁLCULO. BIS IN IDEM. INEXISTÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença. A decisão impugnada acolheu em parte a impugnação do executado, determinando a adequação dos cálculos do débito, especialmente quanto ao termo inicial dos juros. O ente distrital alega que a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado, composto pelo principal corrigido e pelos juros de mora, configura anatocismo e viola o ordenamento jurídico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado do débito, abrangendo correção monetária e juros moratórios até novembro de 2021, configura anatocismo; e (ii) estabelecer se a metodologia adotada na decisão impugnada viola normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis ao cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Emenda Constitucional n. 113/2021 prevê a incidência única da taxa SELIC até o efetivo pagamento do débito devido pela Fazenda Pública, sem configurar anatocismo, pois a SELIC substitui os índices anteriormente aplicados.
4. O art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, com a redação dada pela Resolução CNJ n. 448/2022, estabelece que, a partir de dezembro de 2021, a atualização do crédito da Fazenda Pública deve considerar a taxa SELIC sobre o valor consolidado, incluindo correção monetária e juros de mora até novembro de 2021.
5. Não há bis in idem, pois a SELIC incide de forma isolada sobre o montante apurado até novembro de 2021, substituindo os critérios de atualização anteriores, e não os cumulando.
6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT) reafirmam a legalidade da incidência da taxa SELIC sobre o valor consolidado, afastando a alegação de inconstitucionalidade da norma do CNJ.
7. A decisão agravada aplicou corretamente a legislação e os precedentes vigentes, não havendo fundamento para a reforma pretendida pelo ente distrital.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A taxa SELIC incide, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado do débito da Fazenda Pública, compreendendo o principal corrigido e os juros de mora até novembro de 2021, nos termos do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 e da Emenda Constitucional n. 113/2021.
2. A incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo nem bis in idem, pois representa substituição dos critérios anteriores de correção monetária e juros de mora, e não sua cumulação.

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ n. 303/2019, art. 22, § 1o (com redação dada pela Resolução CNJ n. 448/2022).
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 06/09/2023, DJE 28/09/2023; TJDFT, Acórdão 1806151, 07397258020238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 24/01/2024, DJE 08/02/2024.